Tribunal: TJMT
Processo: 1072397-54.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072397-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VAGNER VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 995.228.961-87 (RECORRENTE), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), JOAO CESAR MAGNO TEODORO ADDOR - CPF: 035.488.761-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DÉBITOS. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

O comprovante de pagamento demonstra de forma inequívoca que a reclamada não foi à beneficiada da transação.

Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

A suspensão no fornecimento de energia é legítima, ante a ausência de pagamento do serviço utilizado no mês correspondente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072397-54.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Vagner Vieira de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento ao Autor da quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC)
.”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Alega o autor que foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia ocorrido em 09/11/2023, mesmo com todas as faturas de energia quitadas. Discorre que ao buscar informações, tomou conhecimento de que o débito existente na empresa seria referente a fatura referente ao mês de setembro/2023, no valor de R$ 328,95. Informa que essa conta estava quitada desde o mês de outubro/2023, sendo o pagamento efetivado via pix. Sustenta que apresentou o comprovante de pagamento e então a energia foi religada no dia seguinte, sendo novamente suspensa em 16/11/2023. Assim, diante da ilegalidade pleiteou indenização pelos danos morais sofridos.

A reclamada, por sua vez, argumenta que o autor foi vítima de golpe, visto que o boleto referente ao mês de setembro foi endereçado a pessoa diversa da empresa de energia.

Pois bem. O corte de energia correspondeu ao débito referente ao mês de setembro/2023, no valor de R$ 328,95. O autor não apresentou aos autos a fatura de energia na integra, muito menos o comprovante de pagamento em lotérica/correspondente bancário.

Foi apresentado no corpo da contestação, comprovante de pagamento via transferência “pix”, em que o beneficiário era FATURAS CONTA ENERGIA LTDA (CNPJ 52.410.953/0001-21) e o banco CORA SCD S/A, portanto, evidente que a empresa de energia não recebeu o pagamento pelo consumo do serviço no mês correspondente, logo, legítima a suspensão no fornecimento de energia, pelo inadimplemento.

O fato é claro, em que o fraudador se utilizou de canal não oficial, pegou as informações repassadas pelo próprio autor para emitir boleto em proveito próprio e enganar o consumidor para induzi-lo ao pagamento do boleto fraudado.

Ocorre que a recorrente não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o recorrido foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão da recorrente.

Quanto ao argumento de que a empresa de energia aceitou o comprovante de pagamento a terceiro, tenho que o autor não comprovou essa informação, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Além disso, quanto a ausência de notificação prévia quanto ao corte de energia, tem-se que o promovente também não aportou aos autos a integra das faturas que recebeu após setembro/2023, prova essa constitutiva do seu direito.

Destaca-se que, o dever de indenizar a qualquer título decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Nesse sentido,
verbis:

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA FORNECEDORA EM RELAÇÃO AO GOLPE SOFRIDO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CANAL DE ATENDIMENTO QUE ORIGINOU A FRAUDE SEJA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA OU DE QUE TENHA SEJA POR ELA DISPONIBILIZADO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. INTELIGÊNCIA DO § 3.º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) (N.U 1009725-72.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (sem grifos no original)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024